Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736823-59.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: VIDA COMÉRCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS AGRAVADO: WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI - EPP DESPACHO VIDA COMÉRCIO DE CELULARES e ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve o prequestionamento do tema. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003